Tribunal: TJDFT
Processo: 0730162-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730162-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA APELADO: ORION 30 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por MOL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA em face de ORION 30 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME, objetivando a desconstituição da penhora que recaiu sobre a quantia de R$ 13.364,26 (treze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), constritos em contas de sua titularidade. Peço vênia ao juízo singular para transcrever o relatório de sentença de ID 31539923: Cuida-se de embargos de terceiro, com pedido liminar, opostos por MOL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, em desfavor de ORION 30 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – ME. Relata a autora, em síntese, terem sido realizados bloqueios em seus ativos financeiros nos autos do processo n. 0706735-38.2020.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, como se sucessora fosse da empresa ali executada, qual seja a MOL DISTRIBUICAO E TERCEIRIZACAO DE ENVASES LTDA – ME. Aduz ter adquirido tão somente o direito de exploração da marca Mundo dos Óleos, a afastar qualquer responsabilidade pelos débitos oriundos daquela empresa. Tece considerações a respeito da nulidade do feito principal e da prescrição do crédito ali perseguido. Requer, assim, a título liminar, a suspensão das medidas constritivas. Emenda à petição inicial no ID n. 103849665.É o relatório. Decido. O Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos: Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas do processo. Sem Honorários. Traslade-se cópia desta sentença para os autos do processo n. 0706735-38.2020.8.07.0001. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Inconformada, a Embargante interpôs Apelação Cível no ID 31539930, alegando a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente aduz a nulidade da citação na Ação de Cobrança que originou o cumprimento de sentença que deu ensejo à constrição ora impugnada (i), discorrendo acerca da inexistência de sucessão empresarial, o que levou ao julgamento extra petita (ii) da ação, já que houve determinação judicial, sem o requerimento da credora, de incidência de constrição em seu patrimônio, tudo isso sem o devido processo legal, já que ausentes o respeito ao contraditório e ampla defesa (iii), pois não instaurado procedimento de desconsideração de personalidade jurídica ou, ao menos, inclusão da empresa apelante no polo passivo da demanda. Aventa, ainda, em prejudicial de mérito, a prescrição trienal para a propositura da ação sob a alegação de que o débito remonta ao ano de 2016, tendo a ação de cobrança início no ano de 2020 (iv). Discorre, ainda, sobre a autonomia entre as empresas, destacando que apesar da manutenção do mesmo nome, endereço e atividade comercial, não houve compra de estoque, maquinário ou assunção da carteira de clientes da empresa vendedora, destacando que anteriormente à obtenção da marca “Mundo dos Óleos” tomou diversos cuidados, obtendo certidões negativas que indicavam a inexistência de qualquer protesto, apontamento ou cobrança de dívidas em favor da empresa apelada, motivo pelo qual não pode haver responsabilidade por estes passivos, já que não houve sua anuência expressa. Com isso, entende que qualquer cobrança de débito anterior à sua constituição deve ser direcionada à empresa anterior ou ao seu sócio administrador (v). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação de cobrança e, consequentemente, do cumprimento de sentença ou, alternativamente, a decretação da prescrição da pretensão da autora ou, ainda, o reconhecimento de sua legitimidade ativa para opor os presentes embargos de terceiro. Preparo devidamente recolhido no ID 31539931. Contrarrazões à apelação no ID 31539980, pugnando pelo não provimento do recurso. Intimada a se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, a apelante não respondeu, conforme indica a certidão de ID 32248884. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pela embargante/apelante encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que discorrem acerca de nulidades, prescrição e objeto do mérito da ação de cobrança, deixando de tratar especificamente das razões para a reforma da sentença prolatada nos presentes Embargos de Terceiro, ou seja, seu recurso não trata da inadequação da via eleita e tampouco da possível legitimidade ativa para os presentes Embargos. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Portanto, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso ante sua manifesta inadmissibilidade por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não foram fixados pela sentença. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2022 14:17:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador